Tribunal: TJSP
Processo: 0002251-39.2017.8.26.0537
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva– Recurso ministerial pleiteando a reforma da r. decisão, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva – Possibilidade – Recorrido que descumpriu todas as medidas cautelares impostas, bem como encontra-se em local incerto - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva– Recurso ministerial pleiteando a reforma da r. decisão, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva – Possibilidade – Recorrido que descumpriu todas as medidas cautelares impostas, bem como encontra-se em local incerto - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – Existência de crime e indício suficiente de autoria – Inteligência do 282, §4o e do artigo 312 do CPP – Decisão cassada e, em consequência, desterminada a prisão preventiva – RECURSO PROVIDO.